Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE LINHA MÓVEL. PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. INCLUSÃO DO DÉBITO NO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, narrou a parte autora que, em 18/05/2019, contratou pacote de serviço de telefonia com a requerida pelo prazo de 12 meses (período de fidelidade) no valor de R$ 44,86 (quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Relatou que até 18/05/2020 a demandada cobrou a tarifa contratada, mas, após esse período, sem qualquer anuência do requerente, passou a cobrar valor acima do contratado, no importe de R$ 99,87 (noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). Afirmou que realizou várias reclamações perante a requerida, sem obter êxito. Sustentou que, por não concordar com os valores vigentes, solicitou a portabilidade do número para outra operadora de telefonia, efetivada em 12/08/2020. Aduziu que, na fatura com vencimento em 08/09/2020, a requerida cobrou a quantia de R$ 38,60 (trinta e oito reais e sessenta centavos), relativa ao pacote de serviço do período compreendido entre 23/07/2020 a 12/08/2020, data da portabilidade, mais o valor de R$ 933,90 (novecentos e trinta e três reais e noventa centavos), a título de multa por quebra de contrato referente ao pacote de serviços que sequer contratou. Esclareceu que entrou em contato com a requerida, por mais de uma vez, para solicitar a retirada do valor da multa da cobrança, porém, não obteve êxito. Afirmou que por causa do débito, seu nome foi negativado no SERASA.
2. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para “a) Declarar a nulidade do contrato emitido em nome do autor pela requerida após 18/05/2020, bem como declarar inexistentes os débitos emitidos em decorrência do referido contrato, a partir de 18/05/2020. b) Condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação.”.
3. Nas razões do recurso, a ré se insurge apenas quanto ao valor arbitrado pelo dano moral. Afirma que o valor de R$ 6.000,00 excede sobremaneira qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que leva ao enriquecimento ilícito da parte autora.
4. Com razão.
5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, como já dito, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
6. Contudo, no caso ora sob exame, não obstante esteja configurado o dano extrapatrimonial, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, verifica-se ser razoável e proporcional a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Os desdobramentos da falha na prestação dos serviços pela recorrente não ultrapassam aquilo que normalmente se observa em situações tais como a presente, de sorte que a adequação do quantum arbitrado para a composição do prejuízo extrapatrimonial experimentado pela parte autora é medida que se impõe, dada a necessidade de ajustá-lo aos precedentes desta Terceira Turma Recursal, em julgados sobre a mesma temática
7. Recurso conhecido e provido.
8. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.